Tribunal: CARF
Processo: 19647.004622/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004622/2005-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.331 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente a não homologação de compensação decorrente de
pagamento indevido ou a maior integralmente vinculado a débito declarado, e
não à impossibilidade de formação de indébito em recolhimentos por
estimativa.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
FORMAÇÃO DE INDÉBITO EM RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA.
Não se conhece de recurso especial acerca de matéria não examinada no
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente a conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004622/2005-52
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.331 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004622/2005-52

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por TIM CELULAR S.A. (atual
denominação de TELECEARÁ CELULAR S/A) em face da decisão proferida no Acórdão no
1001-000.897, na sessão de 06 de novembro de 2018, no qual colegiado, por unanimidade de
votos, decidiu negar provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO 2003
COMPENSAÇÃO
Admite-se a compensação de tributo, pago a maior, se demonstrado, inequivocamente, a
efetiva existência do crédito tributário, que pode ter sua existência demonstrada por
meio de balanços/balancetes de suspensão ou redução do imposto, previsto na legislação
regente da matéria.
O litígio decorreu de manifestação de inconformidade quanto ao não
reconhecimento do direito creditório vinculado a pagamento indevido ou a maior de CSLL no
mês de janeiro/2003.
A autoridade julgadora de 1a instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em razão de não se cogitar pagamento indevido ou a maior de estimativa em um
mês para compensar com estimativa devida no mesmo ano-calendário (e-fls. 71/91). O
Colegiado a quo, por sua vez, ao negar provimento ao recurso voluntário, fundamentou sua
decisão na não aceitação de retificação de DCTF extemporânea (e-fls. 134/138).
Cientificada em 16/04/2019 (e-fl. 157), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 02/05/2019 (e-fls. 164/174) no qual arguiu divergência, admitida no despacho de exame de
admissibilidade (e-fls. 186/191), do qual se extrai:
Divergência: DCTF retificadora, apresentada após a ciência do despacho decisório de
indeferimento da compensação, não serviria, por si só, de elemento para comprovar o
direito de crédito.
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP, apresentada em 13/10/2004, por meio do
qual a ora Recorrente pretende compensar débito de estimativa de CSLL de maio/2003,
com crédito oriundo de pagamento a maior de estimativa de CSLL do mês de
janeiro/2003.
O órgão de origem indeferiu o pleito ao argumento de que recolhimentos indevidos ou a
maior de estimativas não podem ser utilizados como indébitos em compensações.
A DRJ em Recife julgou improcedente a impugnação por concordar com o fundamento
adotado pelo órgão de origem para indeferir o pleito, no sentido da impossibilidade se
reconhecer como direito creditório, indébitos de estimativas.
Aviado Recurso Voluntário o colegiado do CARF julgou-o improcedente, conferindo
motivação inédita, na direção de que a DCTF retificadora somente pode ser admitida
quando apresentada antes do despacho decisório denegatório da compensação e que a
recorrente deveria ter apresentado outras provas documentais para provar o valor
informado na DCTF retificadora.
O paradigma indicado para este tema encontra-se assim ementado:
Acórdão no 9303-005.396
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/05/2003
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.331 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004622/2005-52

DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora, ainda que após a prolação de despacho
decisório, desde que em hipótese não vedada pela legislação, substitui a original,
constituindo-se em indício da certeza e liquidez do crédito tributário. Tendo sido
o único motivo de indeferimento da compensação e ignorados os seus efeitos
pela decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, há de ser acolhida e
determinado novo exame da compensação pela Autoridade Fiscal.
De acordo com o relatório que antecede o voto proferido neste paradigma, processo tem
origem em Declaração de Compensação (Per/Dcomp), transmitida em 12/05/2004, na
qual a Contribuinte compensou crédito próprio relativo a IOF recolhido a maior com
débito próprio administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Na análise do
pedido, foi proferido despacho decisório não homologando o pleito, sob o fundamento
de que o pagamento informado já havia sido utilizado integralmente para a quitação de
outros débitos da Contribuinte.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade informando o erro de
preenchimento da DCTF do 2o trimestre de 2003, conforme retificadora transmitida em
21/08/2008. No julgamento da insurgência, foi mantida a não homologação do pedido
de compensação.
Ao apreciar o apelo especial aviado pela PGFN, a 3a Turma da CSRF proferiu
entendimento no sentido de que o direito creditório do sujeito passivo não nasce com a
apresentação da DCTF retificadora, mas sim com o pagamento indevido ou a maior, de
forma que a DCTF retificadora não é requisito indispensável à homologação da
compensação, mas a certeza e liquidez do indébito tributário deve restar comprovada
por outros meios nos autos do processo administrativo. Consignou que a DCTF
retificadora, nas hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original,
podendo ser admitida para comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que
transmitida após a prolação do despacho decisório.
E concluiu:
Assim, mediante a apresentação da DCTF retificadora, que substitui a original,
quando da apresentação da manifestação de inconformidade, cabível oportunizar
à Recorrente a apresentação de provas quanto à certeza e liquidez do crédito
tributário, por meio de documentos contábeis e fiscais.
Diante do fundamento adotado na decisão recorrido para justificar o indeferimento do
direito creditório e da homologação da compensação, este paradigma logra caracterizar
a divergência jurisprudencial suscitada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.
Aduz a Contribuinte que, houve equívoco da DRJ, visto que a retificação da
DCTF não tem por objetivo a simples homologação da compensação, mas a correção de um
erro cometido na apuração do resultado da Recorrente atinente à CSLL do ano-calendário de
2003, tudo em atenção ao princípio da verdade material dos fatos. Com relação a inexistência
de comprovação do erro cometido, a Recorrente anexou aos autos demonstrativo, apontado na
DIPJ, demostrando a divergência de valores com aqueles retificados na DCTF e que devem ser
considerados corretos. Assim, tivesse a DRJ ou o CARF qualquer dúvida em relação a esses
valores deveria ter baixado o julgamento em diligência para fazer as verificações necessárias,
sendo defeso negar qualquer efeito à retificação da DCTF. Entende, ainda, ser possível concluir
que, nos termos da jurisprudência dessa 1a Seção de julgamento do CARF e de acordo com a
Súmula CARF no 84 (e também na forma da Lei no 9.430/96), se o contribuinte identificar
recolhimentos mensais indevidos ou a maior de IRPJ ou de CSLL calculados pela sistemática de
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.331 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004622/2005-52

estimativa, a diferença é passível de restituição ou de compensação e esse pedido pode ser feito
de imediato, inclusive, no curso do ano-calendário, não havendo a necessidade de aguardar o
encerramento do período de apuração. Requer, ao final, o retorno dos autos à unidade de
origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito em questão,
levando-se em consideração os dados e elementos constantes da DCTF retificadora.
Os autos foram remetidos à PGFN em 28/08/2019 (e-fls. 192), e retornaram em
11/09/2019 com contrarrazões, onde a Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento do
recurso especial pois não restou configurada divergência de interpretação, mas a busca pela
reavaliação probatória, e também porque não se verifica semelhança entre o acórdão recorrido e
os paradigmas e qual legislação teve interpretação controvertida. Quanto ao mérito, defende que
não há como se possibilitar ao contribuinte desidioso a subversão de todo o devido processo
legal, não apenas diferindo o momento de comprovação dos atributos de certeza e liquidez do
crédito informado em DCOMP, mas invertendo o ônus da prova para o Fisco, imputando-lhe a
responsabilidade de verificar a existência do direito creditório, a despeito da completa ausência
de qualquer prova nestes autos e/ou mesmo de DCTF retificadora.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A não homologação da compensação veiculada nestes autos pautou-se, apenas, na
vedação expressa no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, no sentido de que a
pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor pago (indevido ou a maior) de CSLL, a título de
estimativa mensal, ao final do período de apuração em que houve o referido pagamento, para
dedução do valor da CSLL devida ou para compor o saldo negativo de CSLL do período,
conforme consignado no Relatório de Informação Fiscal às e-fls. 9/10.
Como descrito no relatório do acórdão recorrido, a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade arguindo que:
I - Previsão do artigo 10 da IN/SRF n° 600/2005 não tem amparo em lei;
II - A Secretaria da Receita Federal aceita a compensação de IRPJ/CSLL recolhido
indevidamente ou a maior nos meses posteriores;
III - Quando da compensação realizada pela contribuinte. a regra do artigo 10 da
IN/SRF n° 600/2005 ainda não existia;
IV - Se não fosse realizada a compensação da CSLL de janeiro de 2003, recolhida a
maior. haveria saldo negativo ao final do ano;
V - Indevida revisão de lançamento.
Sob outro enfoque, a contribuinte questiona os termos em que foi efetuada a revisão do
lançamento consubstanciado no auto de infração lavrado contra a TIM Nordeste S/A
(sucessora da TELECEARA Celular S/A), constante do processo n°
19647.009690/2006-99.
Segundo a contribuinte, o novo valor total exigido por intermédio dos mais de l vinte
despachos decisórios por ela recebidos ~ (sic) é superior ao valor diminuído pela
revisão de oficio havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-
99.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.331 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004622/2005-52

Conclui, dessa forma, ter havido uma indevida alteração no lançamento regularmente
notificado, que não se coaduna com o que estabelecem artigos 145 a 149 do CTN
(redação do artigo 145 e seus incisos, à fl. 30).
A autoridade julgadora de 1a instância validou o ato de não-homologação, nos
termos do voto condutor da decisão proferida (e-fls. 71/91):
No que se refere ao presente item de contestação, proposto pela interessada, há que se
esclarecer que, ao dispor sobre o pagamento de IRPJ e CSLL por estimativa mensal, o
legislador ordinário estabeleceu que a apuração desses tributos, a partir de 01/01/1997,
seria feita à medida que os rendimentos, ganhos e lucros fossem auferidos,
estabelecendo, para tanto, períodos de apuração coincidentes com os trimestres civis,
encerrados nos meses de março, junho, setembro e dezembro do ano-calendário (artigo
1° da Lei n° 9.430/1996).
A Lei n° 9.430/1996, em seu artigo 2°, previu a opção pelo pagamento do imposto, a
cada mês, sobre a base de cálculo estimada (entendimento que se estende à CSLL),
devendo a pessoa jurídica que optar por tal sistemática, apurar o lucro real no dia 31 de
dezembro do ano-calendário e, por conseguinte, o imposto devido, de cujo cálculo se
deduz, entre outros, os valores de imposto pagos por estimativa mensal, implicando no
caso, em saldo de IRPJ a pagar menor do que o apurado, ou mesmo, saldo negativo de
imposto de renda.
Entretanto, caso a pessoa jurídica viesse a constatar que, em determinado mês (meses)
apurou imposto em montante superior ao devido, poderia suspender ou reduzir o
pagamento do imposto apurado em período (mensal) posterior, desde que levantasse
balanço ou balancete de suspensão/redução, como previsto no já mencionado artigo 10
da IN/SRF n° 93, de 1997.
Analisadas as peças instrutoras do processo, verifica-se que, em sua manifestação de
inconformidade, a contribuinte não apresenta qualquer balanço ou balancete pelo qual
reste comprovado ter sido o pagamento da CSLL relativo a janeiro de 2003 efetuado a
maior que o devido, de forma a compensar o valor apurado com referência ao mês de
maio de 2003, compensação essa que, em sendo o caso, deveria constar dos próprios
balanços/balancetes mensais de suspensão/redução.
Dessa forma, considerando a opção da interessada em apurar o IRPJ e a CSLL com base
em estimativas mensais, ela teria que efetuar os recolhimentos mês a mês, ainda que, ao
final do ano-calendário (2003), viesse a apurar saldo negativo do imposto e/ou da
contribuição, como alega, ocasião em que poderia requerer restituição do saldo credor
assim apurado ou proceder a sua compensação com débitos supervenientes. Não se
cogita, pois, da compensação de alegado “pagamento indevido ou a maior feito por
estimativa” em um determinado mês com IRPJ/CSLL devido com base em estimativa,
apurado com referência a mês posterior do mesmo ano-calendário, como pretende a
interessada.

Destaque-se, ainda, a declaração de voto integrada à decisão de 1a instância (e-fls.
86/91):
A meu ver, s.m.j., o objeto da lide formada neste processo se restringe à inconformidade
com a decisão exarada por meio do despacho decisório de fls. 11. Esta decisão tomou
por fundamento a norma veiculada no art.10 da IN SRF 600/2005 para negar o pedido
de homologação de declaração de compensação realizada pela interessada em
janeiro/2004. A essência do único argumento utilizado para negar a homologação
requerida foi a de que não houve comprovação da existência do crédito alegado pela
declarante na data correspondente ao vencimento da obrigação tributária declarada ao
fisco pela mesma requerente, esta referente ao valor devido da estimativa de CSLL
relativa a maio/2003. Tal crédito que a interessada pretendia compensar por meio da
DCOMP a ser homologada resultaria em suposto excesso no valor da estimativa de
CSLL referente a janeiro/2003.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.331 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004622/2005-52

Observa-se que por meio do Termo de Ciência de fls.13/ 14 a DRF/Recife informou à
interessada o resultado da análise que proferiu em cada um dos vinte e oito processos
relacionados às fls.13, sendo que o presente processo de n° 19647.004622/2005-52
consta na primeira linha da lista. Entretanto, neste ponto o que se quer registrar é que o
objeto da lide apresentada à apreciação desta Delegacia de Julgamento se refere
exclusivamente à rejeição do pedido de homologação veiculado no processo acima
especificado.
Por força do despacho decisório de fls.11 exarado pela DRF/Recife, ao negar a
homologação da compensação pretendida, permaneceu em aberto o valor referente à
obrigação tributária declarada, via DCOMP, em 17.01.2004, referente à estimativa da
CSLL referente a maio/2003, vencida em 30.06.2003, que a empresa pretendera
compensar, porém sem respaldo legal no entender da DRF/Recife.
Destarte, as assertivas da interessada que dizem respeito à autuação fiscal efetuada a
posteriori, em 2006, que segundo relata estaria registrada no âmbito do processo n°
19647.009690/2006-99, devem aqui ser sumariamente ignoradas por serem estranhas
aos limites caracterizados pela decisão recorrida, não constituindo o objeto específico
do presente processo.
Nestes autos, cumpre examinar tão-somente as alegações que atacam diretamente a
decisão da DRF/Recife de fls.1l, que considerou inexistente o crédito reclamado por
suposto excesso na estimativa da CSLL/janeiro/2003 para o fim pretendido de
compensar o débito referente à estimativa de CSLL/maio/2003, e assim concluiu pela
não-homologação da compensação pretendida.
[...]
Observa-se, de plano, que por um lado, a argüição formulada parte da mera presunção
de que o indeferimento da homologação neste processo poderia advir de conclusão a
que chegara a fiscalização da SRF acerca do procedimento de apuração da base de
cálculo das estimativas da CSLL pela empresa, objeto de outro processo, posterior, e em
relação ao qual apresentou também contestação administrativa. Mas, evidentemente não
é o caso. O único fundamento alegado pela DRF para indeferir o pedido de
homologação foi a inexistência de crédito do contribuinte que pudesse ser utilizado para
compensar o valor declarado como devido a título da estimativa de CSLL de maio/2003.
Que conforme preceitua o artigo 10 da IN SRF n° 600/05, eventual valor pago a maior a
título de estimativa mensal somente poderia vir a ser utilizado ao final do período de
apuração, para dedução do valor da contribuição afinal devida ou para compor o saldo
negativo de CSLL do período. Por outro lado, até poderia fazer algum sentido dizer que
a matéria objeto do outro processo, de n° 19647.009690/2006-99, pode de alguma
forma depender da decisão final a ser dada no presente processo, que segundo afirma a
interessada, trata de auto de infração referente aos mesmos tributos em período que
abrange 2003, porém, de nenhuma forma se pode sustentar o inverso, conforme
pretende a impugnante neste processo, isto é, não há o menor sentido em dizer que o
julgamento da decisão exarada às fls. ll depende da solução a ser dada no processo em
que se discute o auto de infração lavrado em 2006, portanto em data posterior e por
razão alheia aos limites da lide informada nestes autos.
As objeções apresentadas (itens 1 a 5) apontam: (i) uma suposta contradição entre o
disposto na IN 600/05 e na Lei 9.430/96, (ii) erro na interpretação do art.l0 da IN SRF
referida, posto que conforme entendimento da SRF expresso no “Perguntas e
Respostas” 2006, haveria possibilidade de compensar recolhimento de imposto indevido
em determinado mês com o mesmo imposto devido nos meses seguintes do mesmo ano,
(iii) que a DRF ao fundamentar sua decisão em norma da IN SRF 600/05 fez indevida
aplicação retroativa de restrição ao direito do contribuinte, o que não se permite no
ordenamento jurídico brasileiro e, (iv) que a norma do art.10 da IN SRF 600/05 deve ser
interpretada em harmonia com o disposto no art.230 do RIR/99, com base nas Leis
8.981/95 e 9.430/96, e, portanto, ao apurar a contribuição do mês de maio, bastaria
apresentar um balanço ou balancete apontando que a contribuição recolhida até então
(de janeiro a maio/2003), incluída a CSLL referente a janeiro/2003, suplantava o valor
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.331 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004622/2005-52

devido até aquele momento, para obter a dispensa do pagamento da estimativa de
maio/2003. Assim no máximo haveria um problema de inobservância de exercício em
que a CSLL de janeiro/2003 recolhida a maior transformar-se-ia em saldo negativo do
tributo passível de compensação, pois sendo apurado a partir do final do ano de 2003,
poderia ser a compensação com qualquer tributo.
Além de não se evidenciar nenhuma contradição entre a IN SRF 600/2005 e a Lei
9.430/96, é de se notar que a própria impugnante ao mencionar a norma do art.230 do
RIR/90, faz o devido crédito aos artigos 35 da Lei 8.981/95 e ao art.2° da Lei 9.430/96
como suas fontes legais. Ora, a própria impugnante foi capaz de concluir que a
interpretação que cabe dar ao art. 10 da IN SRF 600/05, deve ser no mesmo sentido do
que já dispunham tanto a Lei 8.981/95 quanto a Lei 9.430/96, sendo evidentemente de
se permitir a suspensão, redução ou dispensa de pagamento da estimativa da CSLL
relativa a algum mês do ano em curso, desde que fosse demonstrado pela interessada,
por meio de balanço, ou balancetes mensais, referente ao período decorrido, que o valor
acumulado já pago excedia o valor do tributo calculado com relação ao período do ano
já transcorrido. Mas, nada indica neste processo que assim tenha procedido. Impunha-se
por força do disposto no RIR/90, art.23 0, que para demonstrar na época do vencimento
da estimativa da CSLL referente a maio/2003, por meio de balanço referente ao período
de janeiro a maio/2003 ficasse demonstrado que o valor já recolhido naquele período
era superior à contribuição estimada como devida com base na receita bruta. Resta claro
que tal balanço de acompanhamento referente ao período decorrido do ano visa a
antecipar os efeitos do balanço de ajuste a ser levantado em dezembro, e representaria a
maneira adequada de demonstrar que houvera recolhimento da exação no período
considerado em valor superior ao devido a título de estimativa.
Evidentemente, também não se sustenta a acusação de aplicação retroativa de restrição
que somente haveria nascido com a IN SRF 600/05. Essa norma pressupõe a não
observância do disposto no art.230 do RIR/99, restrição que já era explicitada antes na
IN SRF n° 93/97, art.l0.
A própria impugnante assentiu que a norma do art.l0 da IN SRF mencionada, deve ser
entendida em harmonia com o disposto no RIR/99, art.230, e, portanto, a
impossibilidade de consideração do crédito que pretendeu apontar para compensação a
ser realizada com a obrigação tributária vencida em 30.06.2003, impunha a
demonstração de existência do tal crédito na data pretendida, somente obtenível pela via
do balanço do período janeiromaio/2003, o que não aconteceu na ocasião da
compensação, nem foi demonstrado neste processo, restando a regra geral disposta na
IN 600/05, que conforme assentiu a interessada antes já estava explicitada na IN 460/04,
mas que decorria da lógica da base normativa posta desde a Lei 8.981/95 e confirmada
na Lei 9.430/96, de forma que não sendo realizados os balanços de acompanhamento
previstos no art.230 do RIR/99, restaria tão somente apurar no balanço referente a todo
o ano de 2003 se haveria finalmente saldo negativo de CSLL passível de ser restituído
ou compensado.
Além de tudo o que foi dito, com base no disposto no art.74 da Lei 9.430/96, somente é
passível de compensação o crédito apurado e confirmado definitivamente. Quando seja
apurado judicialmente, deve estar a decisão transitada em julgado, e, por outro lado, na
situação descrita nestes autos, sendo crédito alegado como tendo origem em suposto
excesso de recolhimento de estimativa mensal da CSLL, somente poderia ter sua
existência demonstrada por meio do balanço de acompanhamento previsto na legislação
regente da matéria.
Por todo o exposto, é de ser mantida a decisão que negou o pedido de homologação da
compensação pretendida nestes autos, porque não foi demonstrada, por meio legalmente
previsto, a efetiva existência do crédito alegado como idôneo a compensar o débito
vencido em30.06.2003 a título de estimativa da CSLL/maio/2003.
O acórdão recorrido, de seu lado, não relatou os argumentos deduzidos em recurso
voluntário, mas em seu voto condutor trouxe consignado que:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.331 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004622/2005-52

Em seu recurso, a recorrente repete, basicamente, os mesmos argumentos apresentados
em sua manifestação de inconformidade. Afirma que:
· houve informação equivocada na DCTF relativa ao quarto trimestre do ano de 2002;
· na DCTF foi indicado um débito , no valor de R$28.662,58 quando, no entanto, o
valor correto era de R$25.952,31;
· apresentou uma DCTF retificadora;
· protesta pela juntada de aditamento ou esclarecimentos; e
· por último requer que seja dado provimento ao recurso e que, caso pairem dúvidas,
que o processo seja baixado em diligência.
[...]
Quanto ao mérito, a recorrente alega que apresentou a DCTF retificadora, o que é fato,
em11/02/2008, após ter tomado ciência do despacho decisório.
Anexou um demonstrativo, em sua manifestação de inconformidade, onde apresenta o
valor devido, apontado na DIPJ, daquele período, que difere do valor declarado na
DCTF (fl 2).
A DRJ, por sua vez, não concordou com as provas apresentadas, conforme se observa:
Conseqüentemente, a DIPJ por si só não serve de elemento de prova para
corroborar a alteração efetuada na DCTF retificadora, ainda mais porque esta foi
transmitida em 11/03/2008 (fl. 10), depois que o sujeito passivo foi cientificado
do despacho decisório parcialmente desfavorável, o que ocorreu em 11/02/2008.
Na fase de contestação, deve o interessado apresentar prova documental que dê
suporte à alegação em que se funda, instruindo a manifestação de
inconformidade com o documentário contábil/fiscal necessário e suficiente para
deixar o julgador convicto de que efetivamente ocorreu o erro invocado no
preenchimento da DCTF primitiva.
Concluindo:
Assim, não tendo a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo trazido prova documental que dê respaldo à informação constante da
DCTF retificadora, não há reparo a fazer no despacho decisório atacado.
Neste ponto, é de observar-se, quero crer, a opinião da COSIT, exarada através do
Parecer Normativo COSIT 2/2015 (PN/15), a qual reproduzo a seguir:
14.9. Com isso, o despacho decisório, sendo eletrônico ou não, é conclusivo
quanto ao reconhecimento do direito creditório e finaliza a etapa de análise do
processo de reconhecimento do crédito fiscal do sujeito passivo, de competência
da DRF de sua jurisdição.
Ainda, de acordo com o referido PN 2/15:
2 – Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for
suficiente, há um limite temporal para que ela produza os efeitos de uma
declaração original (antes da ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou
antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon,
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito
legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os
valores informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por
provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.331 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004622/2005-52

Portanto, entendo como correta a decisão da DRJ. A recorrente deveria ter apresentado
outras provas documentais para comprovar o valor apresentado na DCTF retificadora.
Constata-se no recurso voluntário que a Contribuinte estruturara sua defesa de
forma semelhante ao apresentado em manifestação de inconformidade, agregando seus
argumentos sob os seguintes tópicos (e-fls. 97/112)
I - Previsão do artigo 10 da IN/SRF n° 600/2005 não tem amparo em lei;
II - A Secretaria da Receita Federal aceita a compensação de IRPJ/CSLL recolhido
indevidamente ou a maior nos meses posteriores;
III - Quando da compensação realizada pela contribuinte. a regra do artigo 10 da
IN/SRF n° 600/2005 ainda não existia;
IV – Da vinculação entre o presente pleito de compensação e o processo administrativo
no 19647.009690/2006-99;
V – Indevida revisão de lançamento;
Contudo, apesar de o acórdão recorrido não enfrentar nenhum destas argumentos,
e nada nestes autos remeter à situação fática de retificação de DCTF no quarto trimestre de 2002,
a Contribuinte não suscitou qualquer omissão em sede de embargos de declaração e, apenas,
interpôs recurso especial pretendendo estabelecer divergência entre o julgado recorrido e o
paradigma indicado, isto é, sobre a possibilidade de DCTF retificadora ser apresentada após a
ciência do despacho decisório de indeferimento da compensação.
Em análise preliminar do dissídio arguído, esta Conselheira, como Presidente da
1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, entendeu que a divergência jurisprudencial estaria
demonstrada, diante do entendimento expresso no paradigma no 9303-005.396 de que mediante a
apresentação da DCTF retificadora, que substitui a original, quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, cabível oportunizar à Recorrente a apresentação de provas
quanto à certeza e liquidez do crédito tributário, por meio de documentos contábeis e fiscais.
A PGFN, porém, dentre outros aspectos, aponta em contrarrazões que não há
similitude entre os casos tratados no acórdão recorrido e no paradigma. De fato, somente há
semelhança entre a decisão do acórdão recorrido e do paradigma, mas não entre os casos nele
tratados. E este descompasso entre a decisão do acórdão recorrido e os fatos destes autos impede
que se confirme a divergência de interpretação de dispositivo da legislação tributária
basicamente porque não é possível avaliar se o Colegiado que proferiu o paradigma decidiria o
presente litígio de forma diferente, dado os referenciais fáticos aqui presentes não guardarem
qualquer semelhança com o litígio apreciado no paradigma. Não é possível, nem mesmo,
confirmar se houve retificação de DCTF depois da edição do despacho decisório de não-
homologação de compensação, dado a objeção firmada originalmente nestes autos não decorrer
da vinculação do pagamento compensado a débito declarado em DCTF.
Para além disso, admitir a caracterização do dissídio jurisprudencial a partir,
apenas, do conteúdo decisório do acórdão recorrido, totalmente desconectado dos fatos, poderia
resultar em provimento ao recurso especial para retorno a instância precedente, ou mesmo à
autoridade local, com vistas a apreciação de retificação inexistente nestes autos. E, se este
retorno se fizesse para análise de outras provas, este Colegiado estaria, por via transversa,
suprindo a omissão da Contribuinte nos embargos de declaração que deveriam ter sido dirigidos
ao Colegiado a quo para apreciação dos argumentos deduzidos em recurso voluntário.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.331 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004622/2005-52

Esclareça-se, ainda, que as objeções preliminares veiculadas pela Contribuinte em
recurso voluntário, e subsidiariamente em recurso especial, encontram amparo em entendimento
assim consolidado por esta 1a Turma:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conformeAta da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1201-00.404, de 23/2/2011 Acórdão no 1202-00.458, de 24/1/2011 Acórdão
no 1101-00.330, de 09/7/2010 Acórdão no 9101-00.406, de 02/10/2009 Acórdão no 105-
15.943, de 17/8/2006
Contudo, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre matéria
não veiculada em recurso especial, e que nem poderia sê-lo sem a prévia oposição de embargos
de declaração que provocassem a manifestação do Colegiado a quo sobre ela, a evidenciar, neste
ponto, ausência de prequestionamento na forma do art. 67, § 5o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2005.
Dessa forma, reformulando o entendimento expresso no exame de
admissibilidade, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao Recurso
Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital